Tribunal: CARF
Processo: 13982.000187/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000187/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/09/2007
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
COOPERADO.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS. NÃO ADMISSÃO.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual cooperado
corresponde à remuneração auferida pelo exercício de sua atividade através da
cooperativa, não se admitindo a dedução de valor relativo a dispendios com a
realização dos serviços, fora das situações previstas na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a
NFLD no 37.041.118-8, referente às contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais (autônomos) nas
competências 01/2000 até 12/2001, não recolhidas ou recolhidas a menor, e a diferenças nas
contribuições descontadas dos segurados cooperados nas competências 05/2003 a 09/2007.
A instância de piso assim resumiu os termos do lançamento (fls. 153/154):
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 111/117, para arrecadar a contribuição de 11%
dos segurados contribuintes individuais (cooperados) a empresa descontou do salário-
de-contribuição despesas pessoais realizadas e pagas pelos referidos cooperados, dentre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000187/2008-42
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000187/2008-42

outras, a título de combustível e lubrificante, hospedagem, manutenção de veículos,
alimentação e passagens. Tais despesas contraídas e pagas pelos segurados cooperados
não estão previstas no § 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, que prevê expressamente
quais as parcelas que não integram o salário-de-contribuição.
Aduz que a empresa procurou demonstrar que do total do serviço pago ao segurado
cooperado apenas uma parte se refere ao custo do serviço propriamente dito (sobre o
qual descontou a contribuição de 11%), sendo que para a outra parte do serviço
contabilizou como despesas de combustíveis e lubrificantes, hospedagens, manutenção
de veículos, alimentação e passagens, dentre outras. Todavia, nos contratos firmados
com os tomadores de serviços da cooperativa contratada a totalidade dos valores pagos
se refere a prestação de serviços. Com isso, o valor efetivamente pago aos segurados
cooperados sempre foi o somatório destas despesas pessoais com o valor liquido dos
serviços, ou seja, já descontado a contribuição social de 11%.
Descreve, a título de amostragem, o pagamento efetuado ao cooperado Fábio Luís
Magro no dia 04/12/2006. Foram juntados aos autos cópias do livro referentes a
contabilização desse pagamento, e o contrato efetuado. Ainda a título de amostragem,
anexa documentos que ilustram mais cinco casos correlatos, fls. 80/110.
Informa, ainda, que por não ter declarado os valores em GFIP a empresa foi autuada
através do Al n° 37.041.114-5.
Não obstante impugnada (fls. 119/132), a exigência foi parcialmente mantida no
julgamento de primeiro grau (fls. 152/161), sendo então exonerado parte do lançamento que
estava decaído. A decisão exarada teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RETIDAS
DOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Artigo 30, inciso I, alíneas a e b e art. 33, § 5o, da Lei 8.212/91 c/c art 4o da Lei
10.666/03, com a redação da Lei 11.488/07.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
COOPERADO.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual cooperado, conforme
estabelecido no inciso III do art. 214 do RPS, corresponde a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade através da cooperativa, observados os limites a que se
referem os §§ 3o e 5o do mesmo artigo, não se admitindo a dedução de qualquer valor
relativo a dispendios com a realização dos serviços, tais como combustível, manutenção
de veículo, hospedagem, alimentação e passagem.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Leí n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributario Nacional.
O recurso voluntário foi interposto em 18/12/2009 (fls. 165 e ss), sendo nele
repisados os termos da impugnação, defendendo-se, em síntese, que:
- no que diz respeito à base de cálculo da contribuição devida pelo segurado
cooperado, o art. 287 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/05 estabelece que, observados os
limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, a base de cálculo corresponde à
remuneração paga ou creditada aos cooperados em decorrência de seu trabalho, de acordo com a
escrituração contábil da cooperativa;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000187/2008-42

- a interessada atendeu em sua plenitude as disposições da norma regulamentar, ao
calcular a contribuição tendo por base a remuneração efetivamente paga ou creditada aos
cooperados em decorrência de seu trabalho, de acordo com a sua escrituração contábil;
- todas as despesas incorridas pelo cooperado são efetivamente suportadas pela
Cooperativa, ou seja, mesmo naqueles casos em que o cooperado desembolsa o valor das
despesas incorridas, posteriormente as mesmas são ressarcidas pela cooperativa;
- a autoridade fiscal descreveu a prestação de serviço efetuada pelo cooperado
Fábio Luís Magro. Segundo os documentos anexados ao auto de infração (documentos 1 e 2), foi
emitida uma nota fiscal no valor de R$ 2.400,00, tendo sido destacada a título de ISS a
importância de R$ 96,00 e IRRF de R$ 36,00. Para a execução do contrato foram efetuados
gastos relativos a passagem no valor de RS 200,42 e combustível no valor de RS 471,79. Foi
ainda descontada a importância de R$ 162,33 a título de contribuição previdenciária. Sobre o
valor da nota fiscal foi cobrado 5% a título de taxa de administração, ou seja, a importância de
RS 120,00. O valor líquido creditado ao cooperado foi de RS 1.475,79 (vide doc. 06 ao auto de
infração); assim, segundo os registros contábeis da requerente, a importância de R$ 1.475,79, é a
remuneração efetiva do cooperado pela prestação do serviço executado, que por sua vez, nos
termos da IN 3/2005, é a base de cálculo para fins da incidência da contribuição;
- os valores ressarcidos aos cooperados pelas despesas efetuadas na realização dos
serviços contratados em nenhum momento poderiam ser considerados como de natureza
remuneratória;
- ainda que se considerassem equivocados seus procedimentos contábeis para fins
de apurar a remuneração do cooperado, haveria de se reconhecer a natureza indenizatória da
verba recebida pelo cooperado com gastos incorridos na prestação do serviço, de modo a afastar
a incidência da contribuição previdenciária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Giza o parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212/91 (redação em vigor à época
dos fatos):
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Ou seja, para fins de financiamento da seguridade social, e consequente obrigação
de recolhimento das contribuições previdenciárias, a cooperativa se equipara a empresa. Nesse
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000187/2008-42

rumo, regra o § 1o do art. 4o da Lei no 10.666/03 que cabe às empresas a responsabilidade de
arrecadar a contribuição a cargo do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e de recolher o valor arrecadado no prazo legal, verbis:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da competência.
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição dos seus associados como
contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte
ao da competência a que se referir.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 201 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS), tem-se que são consideradas remuneração, a compor o salário-de-
contribuição dos contribuintes individuais, as importâncias auferidas em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditado no mês, destinados a
retribuir o trabalho.
No que tange à base de cálculo das contribuições dos associados às cooperativas
de trabalho, a IN SRP no 03/05 assim dispõe:
Art. 285. A remuneração do segurado contribuinte individual filiado à cooperativa de
trabalho decorre da prestação de serviços por intermédio da cooperativa às pessoas
físicas ou jurídicas.
Art. 286. A remuneração do segurado contribuinte individual filiado à cooperativa de
produção é o valor a ele pago ou creditado correspondente ao resultado obtido na
produção.
Art. 287. As bases de cálculo previstas nos arts. 285 e 286, observados os limites
mínimo e máximo do salário de contribuição, definidos nos § § 1o e 2o do art. 68,
correspondem:
I - à remuneração paga ou creditada aos cooperados em decorrência de seu trabalho, de
acordo com a escrituração contábil da cooperativa, formalizada conforme disposto no §
4o do art. 60;
(...).
Na espécie, a fiscalização verificou que a cooperativa excluiu da base de cálculo
das contribuições valores relativos a passagem e combustível, manutenção de veículos,
alimentação e hospedagem, dentre outras, entendendo que a contribuição de 11% incidiria tão
somente sobre os montantes líquidos dessas despesas pessoais dos cooperados, em tese
realizadas para que eles pudessem viabilizar a prestação de serviços.
Veja-se, porém, que nos contratos avençados com as pessoas jurídicas tomadoras
de serviços dos cooperados (fls. 89 e ss), a contraprestação pelos serviços é discriminada sem
tais descontos, sendo sobre esse valor bruto - que consta também das notas fiscais emitidas - é
que deveriam ser calculadas as contribuições de natureza previdenciária, por se tratar da
“remuneração paga...aos cooperados em decorrência de seu trabalho”
Eventuais ajustes convencionados entre a cooperativa e seus associados, com
vistas ao ressarcimento de tais despesas, e que em tese podem estar espelhados na forma
mediante a qual a recorrente escriturou seus lançamentos contábeis, não se opõem ao Fisco no
que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, mormente quando afetam a
base de cálculo sobre a qual é apurada a exação, haja vista a necessidade de observância ao art.
123 do CTN. Importa trazer à baila, por oportuno, as percucientes observações da decisão de
piso sobre a questão (fl. 160):
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000187/2008-42

Consoante Relatório Fiscal, a metodologia contábil adotada pela cooperativa visou
demonstrar que apenas uma parte do total do serviço se refere ao custo do serviço
propriamente dito, todavia sem respaldo nos contratos e notas fiscais de prestação dc
serviços que não prevêem o fornecimento de material ou a utilização de equipamentos
próprios ou de terceiros para que sejam dedutíveis do valor dos serviços, conforme
previsto no artigo 289 da IN n° 3/2003, que assim dispõe:
Art. 289. Na prestação de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
havendo previsão contratual de fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio
ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, esses valores serão deduzidos da base de
cálculo da contribuição, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços e comprovado o custo de aquisição dos materiais e de locação de
equipamentos de terceiros, se for o caso, observado o disposto no §2° do art. 149 e no art. 152.
Também ficou claro no Relatório Fiscal que as despesas foram efetuadas pelos próprios
associados, ou seja, não foram pagas diretamente pela Cooperativa, ou seja, não houve
ressarcimento de fato, os valores foram escriturados apenas para respaldar a diminuição
do rendimento.
Não é demasiado lembrar que as exclusões do salário-de-contribuição estão
expressamente consignadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, inclusive as categorizadas
como ‘ressarcimentos’, sendo imprescindível que, caso se entenda que os valores em comento
tem caráter indenizatório, que estejam bem comprovadas as despesas pretensamente realizadas.
Por exemplo, ainda que a alínea ‘s’ do indigitado § 9o do art. 28 preveja a
possibilidade de excluir do salário-de-contribuição as quantias relativas ao ressarcimento de
despesas pelo uso de veículo do empregado, caberia se perquirir sua aplicabilidade dentro de um
contexto em que o vínculo é de natureza diverso, associativo. Além disso, deveriam ser
apresentadas as notas fiscais de combustíveis, de manutenção de veículos, dentre outros
documentos do gênero, para se provar a efetividade dessas alegadas despesas, o que não consta
destes autos.
Dessa forma, não há como não compartilhar da conclusão da contestada, no
sentido de que os valores contabilizados como ressarcidos aos cooperados pelas despesas
efetuadas na realização dos serviços contratados, não podem ser deduzidos da remuneração para
fins de incidência da contribuição devida pelos segurados cooperados.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital